Tribunal: TJDFT
Processo: 0709533-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709533-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA VAZ DE MELO AGRAVADO: CONDOMINIO DO COMPLEXO ILHAS DO LAGO D E C I S Ã O Cuida-se agravo de instrumento interposto por MARIA AUXILIADORA VAZ DE MELO em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos de obrigação de fazer n. 0710265-16.2021.8.07.0001, não acolheu o pedido de realização virtual ou remota da Assembleia Geral Ordinária que deliberaria sobre as contas do atual sindico e elegeria o novo síndico do Condomínio do Complexo Ilhas do Lago. Houve decisão homologando a desistência do recurso (ID 24714562). Tendo em vista que também houve homologação da desistência da ação na origem (ID 88465829 - autos de origem), determino o arquivamento dos autos mediante as praxes legais. À Secretaria para que certifique o trânsito em julgado e arquive-se o feito. Cumpra-se. Brasília, 30 de abril de 2021 09:55:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador